Tribunal: TJSP
Processo: 2275502-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu a tramitação do feito sob segredo de justiça. Pretensão de reforma. Possibilidade. Inclusão de mera cópia do imposto de renda que não justificaria, por si só, a imposição de óbice à publicidade do processo judicial. Viabilidade, contudo, de classificação do documento como sigiloso, com permissão de acesso às

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu a tramitação do feito sob segredo de justiça. Pretensão de reforma. Possibilidade. Inclusão de mera cópia do imposto de renda que não justificaria, por si só, a imposição de óbice à publicidade do processo judicial. Viabilidade, contudo, de classificação do documento como sigiloso, com permissão de acesso às partes e ao Magistrado. Providência suficiente ao resguardo da intimidade. Decisão reformada, apenas para que haja ordem de restrição de acesso público aos documentos fiscais indicados pelo recorrente e que digam respeito às suas finanças. Recurso parcialmente provido.